Tribunal: TCU
Processo: 043.178/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objetos do processo:Contrato: 008/2017Contrato: 73/2015Contrato: 150/2014

Inteiro teor:
Acórdão 2193/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235 e 237, parágrafo único, do RITCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, ante o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade exigidos; dar ciência desta deliberação ao representante; e em arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres uniformes exarados nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.178/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal - Triângulo Mineiro (mg). 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: Andre Yokomizo Aceiro (175337/OAB-SP), Fabiana Calvino Marques Pereira (16226/OAB-DF) e outros, representando Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal - Triângulo Mineiro (mg). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.